Tribunal: STF
Processo: RE 791805
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.